Tribunal: TJMT
Processo: 0039763-43.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0039763-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.376.372/0001-66 (APELANTE), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARIA HELENA FRANCISCA DA PAIXAO - CPF: 782.450.601-00 (APELADO), PATRICIA GLORIA PIMENTA NEVES - CPF: 782.540.601-00 (APELADO), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), MARIA HELENA FRANCISCA DA PAIXAO - CPF: 782.450.601-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PERDA DE PRAZO PROCESSUAL – PERDA DA CHANCE – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que condena banca de advogados a indenizar moralmente o cliente diante da frustração da expectativa de discussão do direito de sua cliente em virtude de desídia na condução processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1003181-56.2018.8.11.0041

APELANTE:

EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADA:

PATRICIA GLORIA PIMENTA NEVES

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação Cível interposto por EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais
ajuizada por PATRICIA GLORIA PIMENTA NEVES (proc. n. 1003181-56.2018.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz a inexistência de qualquer erro no processo patrocinado, considerando que: “
a – Trâmite que durou quase 05 anos no Juizado Especial, o que fora seguido todos os procedimentos processuais (inicial/impugnação/audiência de instrução e julgamento) mas que o tempo de tramitação do processo foge totalmente das mãos dos advogados; b – Redistribuição da ação do Juizado Especial Cível para a Vara Cível Comum, por livre convicção da magistrada, após a oitiva das testemunhas na audiência de instrução e julgamento; c – Culpa exclusiva da Apelada que sempre acompanhou e teve ciência dos seus processos pessoalmente e por e-mail trocados juntos aos advogados do escritório durante todo o trâmite processual, alegando sempre não ter condições em arcar com as custas processuais desde do começo da ação, buscando sempre se beneficiar da justiça gratuita. Gerando assim por sua indecisão e na demora se continuaria ou não com a ação na vara comum, a perda do prazo e o arquivamento do processo
”.

Afirma que “
não há como identificar, na hipótese vertente, qualquer violação a direito da personalidade, apta a ensejar a pretendida indenização, vez que sequer identifica-se ato ilícito. Levando a crer que a demanda serve apenas como forma de enriquecimento ilícito
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, afastando-se a condenação imposta.

Contrarrazões – Id. 177976166.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023